Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734860-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDAC LTDA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HARDBALL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra ato imputado ao PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando que a autoridade coatora conceda o benefício de parcelamento especial de débitos fiscais nos mesmos termos concedidos na esfera federal. O impetrante explica que necessitou entrar em Recuperação Judicial devidos a sérias dificuldades financeiras e que um dos requisitos essenciais para a aprovação do plano de recuperação é a regularidade fiscal da empresa recuperanda, com a apresentação de Certidões Negativas de Débitos perante todos os entes tributantes. Argumenta que tentou negociar com a Procuradoria do Distrito Federal um plano de parcelamento de débitos para obter sua regularidade fiscal, contudo, o Distrito Federal não possui norma específica que permita à empresa em Recuperação Judicial parcele seus débitos em condições especiais. Afirma que o prazo máximo concedido pelo fisco distrital é de 60 meses, sem qualquer redução, o que não se mostra razoável em razão do atual cenário econômico enfrentado pela empresa impetrante, o que denota a omissão do governo local em regulamentar o parcelamento especial para empresas em condições de Recuperação Judicial. Destaca que existe legislação federal que autorizou o parcelamento em 84 meses dos débitos de empresas em Recuperação Judicial, e que houve regulamentação da transação federal por meio das Leis 13.988/2020 e 14.112/2020, bem como pelas portarias PGFN 2392/2020/ 9917/2020 e 6757/2022, nas quais existe previsão para parcelamento em até 120 meses com redução de até 70% do débito a ser transacionado. Informa que aderiu ao PERSE federal. Assevera que outros Estados da federação já possuem regulamentação para empresas em Recuperação, devendo ser oportunizado à impetrante uma modalidade de transação individual em condições razoáveis de parcelamento, por se tratar de um dever do Fisco local. Repisa que o parcelamento em apenas 60 meses se torna ineficaz e prejudica o plano de recuperação da empresa. Tece considerações e colaciona julgados. Em sede de tutela de urgência, requer que seja permitido à Impetrante apresentar proposta de transação individual, em conformidade com o previsto para a transação para débitos na esfera federal, em observância ao disposto no art. 155-A, § 4o do CTN. No mérito, reque a concessão da segurança para conceder à impetrante a transação nos termos em que lhe foi deferida pelo governo federal, conforme descrito na inicial. Intimado para recolher as custas judiciais e para se manifestar acerca do possível indeferimento da inicial, em razão da inadequação da via eleita, o impetrante apresentou petição de ID 40862171 e documentos, juntando o comprovante de recolhimento das custas e requerendo o recebimento como Mandado de Segurança como Mandado de Injunção. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o presente mandado de segurança volta-se contra a ausência de norma específica no Distrito Federal que permita que empresas em Recuperação Judicial parcelem seus débitos em condições especiais. Em síntese, a impetrante aponta a existência de legislação federal que autorizou o parcelamento em 84 meses dos débitos de empresas em Recuperação Judicial, mas que no Distrito Federal não há tal previsão. Aponta que outros Estados já possuem previsão de norma mais benéfica para empresas em regime de recuperação judicial. Assevera que o parcelamento em apenas 60 meses se torna ineficaz e prejudica o plano de recuperação da empresa. Diante de tudo, requer que lhe seja concedida a transação de débitos tributários nos termos em que lhe foi deferida pelo governo federal. Com efeito, a especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Com efeito, da simples leitura dos dispositivos constitucionais e legais acima transcritos, é possível se verificar que a pretensão invocada pela parte impetrante, na medida em que aponta suposta omissão legislativa em âmbito distrital, não se adequa à estreita via do mandado de segurança. A impetrante não aponta uma violação a direito líquido e certo por autoridade pública, limitando-se a sustentar em sua inicial, por várias vezes, a ausência de norma local que estaria trazendo algum tipo de prejuízo a seus direitos. Contudo, o mandando de segurança não é o remédio constitucional adequado para combater tal omissão, uma vez que existe previsão expressa no artigo 5o, inciso LXXI da Constituição Federal do meio processual adequado: Art. 5o (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; Portanto, tendo em vista que, na hipótese dos autos, não há ato concreto de autoridade do Poder Público, mostra-se patente a inadequação da via eleita do mandado de segurança. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OMISSÃO LEGISLATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) - Correta é a sentença que indefere a inicial por inadequação da via eleita quando o objetivo do mandado de segurança é solucionar a omissão de autoridade que não elabora norma regulamentadora. 2) - Em se tratando de omissão legislativa que afete direito assegurado pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a via adequada é o mandado de injunção. 3) - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 799297, 20130111822340APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/6/2014, publicado no DJE: 4/7/2014. Pág.: 141) Ademais, incabível que o mandado de segurança seja recebido como mandado de injunção, uma vez que inexiste previsão legal de fungibilidade entre as referidas ações constitucionais. Além disso, sequer caberia a esta Câmara Cível realizar eventual juízo de fungibilidade, tendo em vista que é competência do Conselho Especial processar e julgar o mandado de injunção, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “e” do Regimento Interno deste TJDFT: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...) I - processar e julgar originariamente: (...) e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; Assim, a parte deve se valer do meio processual adequado, ajuizado no Órgão competente e contra a autoridade legitimada, para questionar a omissão apontada em sua inicial. Nesse contexto, incide no caso o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o, assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se o feito. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022 19:11:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador